Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. Muito embora seja o Juiz o destinatário final das provas, é direito fundamental das partes a produção daquelas que possam influir no julgamento da controvérsia, mormente quando a dinâmica dos fatos não se mostra devidamente demonstrada.

2. Constitui cerceamento de defesa a decisão judicial que indefere a produção de prova pleiteada, mas reconhece que a parte não produziu as provas necessárias à defesa de seu direito.
3. Recurso conhecido e provido.